Tribunal: TJDFT
Processo: 0748181-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRÉVIO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante, empregada pública, aufere renda mensal (bruta) em torno de nove salários mínimos, e seu rendimento líquido gira em torno de cinco salários mínimos e meio; (ii) não teriam sido colacionados extratos bancários e faturas de cartão de crédito hábeis a demonstrar se as movimentações financeiras seriam (ou não) correspondentes à alegada situação de hipossuficiência financeira; (iii) a parte agravante recolheu as custas iniciais do processo de origem; (iv) o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se estão presentes, no caso concreto, os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante/autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
5. A Constituição Federal estabelece que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
6. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
7. Não foram colacionadas evidências suficientes à concessão da gratuidade, uma vez que a parte agravante aufere rendimentos líquidos em torno de cinco salários mínimos e meio e não teria demonstrado suficientemente suas despesas ordinárias, de forma a não resultar evidenciada a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.
8. O recolhimento prévio das custas iniciais não se compatibiliza com o presente interesse recursal (preclusão lógica).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e 932, inc. II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1804431, 07043887320238070018, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j.19/12/2023, Dje. 31.1o.2024); TJDFT, Acórdão 1810240, 07015810320238079000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 31.1o.2024, Dje.29.2.2024; TJDFT, Acórdão 1814475, 07164682620238070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 7.2.2024, Dje.23.2.2024; TJDFT, Acórdão 1958154, 0728516-80.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.1o.2025, Dje. 07.02.2025; TJDFT, Acórdão 2040452, 0722750-12.2025.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j.27/08/2025, Dje.15/09/2025.